Tribunal: STF
Processo: HC 184810
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 575.364. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente – foi condenado à pena de três anos e seis meses de reclusão, no regime semiaberto, como incurso no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “o Paciente está inserido em grupo de risco do COVID-19 e, assim sendo, faz jus a medidas menos invasivas do que a privação plena de sua liberdade, considerando: (1) seu regime de cumprimento de pena fixado provisoriamente para cumprimento da reprimenda corporal foi o semiaberto; (2) sua situação não pode ser piorada em decorrência da interposição de recurso exclusivo da defesa; (3) o crime pelo qual sobreveio sentença penal condenatória não envolve violência ou grave ameaça; (4) possui idade avançada (58 anos); (5) ostenta quadro de saúde de hipertensão, com uso de medicamentos controlados e já foi acometido por um câncer na região do nariz; (6) possui comprovante de residência fixa no distrito da culpa e declaração de exercício de atividade laborativa lícita”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja revogada a prisão preventiva guerreada e concedida a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. A questão suscitada pela defesa nestes autos não foi decidida pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância aos seguintes fundamentos utilizados pelo Juízo de origem ao decretar a prisão cautelar do paciente:
    “[...]
    Não é possível a concessão de liberdade provisória ou relaxamento de flagrante . Com efeito, o documento de fls 64 apresenta processo em que o réu foi condenado pela prática do Art. 14, da Lei de armas de fogo, referente a outra arma de fogo, desta vez sem a numeração suprimida na posse da qual o conduzido se encontrava. Já foi condenado também pelo delito de disparo de arma de fogo e o que se observa das certidões de fls. 62/68 é que ele conta com processos por ameaça, lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica (atos praticados em 12/06/2017, 30/06/2016), encontra-se respondendo processo pela prática de furto na 2 ª Vara Criminal de Limeira/SP, etc. É ainda reincidente específico na prática de delitos ligados a arma de fogo. Ora, se mesmo condenado pela prática de porte de arma ainda neste ano voltou a delinquir e contando com a prática de crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa é indubitável que sua manutenção no cárcere é imprescindível para a garantia da ordem pública e até mesmo para proteger a vida daquela que foi vítima dos crimes praticados com violência doméstica. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de JOSE ROBERTO PIFFER , em preventiva […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator